Tribunal: TJDFT
Processo: 0701559-13.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Processo : 0701559-13.2021.8.07.9000 DESPACHO 1. Defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, tendo em vista a declaração de hipossuficiência apresentada (id. 30738099 – p. 2). 2. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intime-se. Brasília – DF, 19 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator